Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PRESENTES. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que foram cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 252 a 254 do CPC, tendo a ré sido citada na pessoa de seu marido. O oficial de justiça, além de procurar a ré por duas vezes em sua residência, deixou vários recados com o esposo da agravante, não tendo ela feito qualquer contado.
2. Recurso conhecido e não provido.